Tribunal: TJPA
Processo: 0800540-24.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800540-24.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA PREVISÃO DE INCIDÊNCIA DE MULTA DIÁRIA NO CASO DE INTERRUPÇÃO DE ENERGIA NO MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO NAS HIPÓTESES NELE PREVISTAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.

1-Interposto agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

2-O prazo prescricional não se operou, no caso dos autos, eis que o autor, dentro do prazo legal, exerceu o seu direito de ação;

3-No caso em testilha foi firmado o Termo de ajustamento de conduta entre os litigantes prevendo a incidência de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais) em caso de interrupção de energia elétrica no Município de Senador José Porfírio fora das hipóteses nele ventilada;

4- Da análise da planilha apresentada pelo agravado, resta demonstrado excesso de execução, impondo-se o seu decote para ajustar o valor efetivamente devido da multa diária do TAC, que deve incidir sobre 111 (cento e onze) dias;

5- Diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado a análise do agravo interno;

6-Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do presente recurso e dar parcial provimento para julgar em parte procedente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinar o refazimento dos cálculos pelo contador do juízo, de modo que sejam computados 111 (cento e onze) dias para efeito de incidência da multa diária, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 03ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 10/02/2020 a 17/02/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
(Id 386796, pg. 1-44) interposto pela
Centrais Elétricas do Pará – CELPA
contra decisão (Id 386864, pg. 1-3) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio que, nos autos
Processo nº 0000130-68.2008.814.0058
, rejeitou a impugnação apresentada pela CELPA.

Narram, as razões, que o Ministério Público ajuizou Ação Monitória, objetivando receber astreinte decorrente do descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta –TAC firmado com a CELPA.

A Agravante reporta que, durante a instrução processual, o Agravado identificou erro grosseiro e requereu a conversão da ação monitória em cumprimento de sentença, alegando que o TAC fora firmado no bojo da ação civil pública e homologado judicialmente. Informa, ainda, que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo que cumpriu integralmente o TAC.

Suscita a ocorrência da
prescrição
do direito, eis que, entre a data da homologação do TAC, ocorrida em 2006, e o pedido de cumprimento de sentença, datado de 2016, já havia ultrapassado o prazo quinquenal. Assevera que a propositura da ação monitória, em 2008, não interrompe a fluência do prazo prescricional, diante da inexistência de previsão legal, bem como o juiz
a quo
tornou sem efeito a decisão que recebeu a inicial.

Afirma que os documentos e alegações apresentadas demonstram o cumprimento parcial do TAC, tendo em vista a impossibilidade de cumprir todas as obrigações, eis que estipuladas atecnicamente, além dos demais problemas da região, bem como suscita as excludentes de ilicitude; e o valor excessivo da multa por descumprimento.

Acrescenta que, no caso de não ser acolhido os argumentos lançados no presente recurso, o valor da multa de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) seja reduzido para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso.

Junta documentos Id 386804, pg. 1-33; 386805, pg. 1-76; 386808, pg. 1-23; 386813, pg. 1-6; 386817, pg. 1-58; 386826, pg. 1-104; 386828, pg. 1-9; 386830, pg. 1-3; 386833, pg. 1-67; 386838, pg. 1-35; 386840, pg. 1-11; 386842, pg. 1-32; 386844, pg. 1-56; 386846, pg. 1-6; 386847, pg. 1-4; 386849, pg. 1-4; 386851, pg. 1-17; 386853, pg. 1-8; 386854, pg. 1-3; 386856, pg. 1-16; 386859, pg. 1-7; 386860; 386862; 386864, pg. 1-4; 386865, pg. 1-32; 386866, pg. 1-4; 386867; 386868; 386870, pg. 1-8; 386872; 386902; 386904; 386914.

O feito foi distribuído à Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães que devolveu os autos à Vice-Presidência, tendo em vista se tratar de matéria de Direito Público, nos termos da Emenda Regimental nº 05/2016 (Id 391095).

Coube-me a relatoria por redistribuição, sendo indeferido o efeito suspensivo (Id.
490292).
Contra essa decisão foi interposto
agravo interno
(Id. 659999).

Contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 881957).

Nesta instância, o Representante do
Parquet
opina pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento (Id. 2126120).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

O objeto do presente recurso visa à reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, cujo dispositivo ora transcrevo:

Por todas as razões expostas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO apresentada pela Centrais Elétricas do Pará (Celpa), devendo-se prosseguir com a fase expropriatória no valor de R$2.961.141,46 (dois milhões, novecentos e sessenta e um mil, cento e quarenta e um reais e quarenta e seis centavos), já acrescido de multa de 10% (art.523,§1º do CPC) a ser revertido ao Fundo Estadual de Direitos Difusos.

Assim sendo, determino a apreensão de ativos financeiros em nome da empresa CELPA- Centrais Elétrcias do Pará S.A ( CNPJ nº.04.895.728/0001-80), no valor incontroverso de R$805.803,37 (oitocentos e cinco mil, oitocentos e três reais e trinta e sete centavos).

Intime-se a Executada desta decisão, bem como para apresentar manifestação, no prazo de cinco dias, nos termos do art.854,§3º, do CPC.

Ciência ao Ministério Público.

P.R.I. C

Consta, dos autos, que, no dia 24/08/2006, o agravante celebrou
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)
com o Ministério Público Estadual (Id. 386828- pág.7-8), dispondo que a Celpa procederá a

manutenção permanente da rede elétrica que abrange o Município de Senador José Porfírio, bem como no período de agosto de 2006 a abril de 2007, proceder à mudança de 404 (quatrocentos e quatro) postes de madeira por concreto, numa área equivalente a 65 Km, localizada entre os Municípios de Altamira e a localidade Belo Monte. No referido TAC ficou estipulado ainda a aplicação de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

No dia
09/05/2007
, as partes
aditaram
o TAC original, estabelecendo a prorrogação do término das obras para o dia 09/05/2008, permanecendo inalterado os demais termos outrora ajustados (Id. 386830 - Págs.1-3)

Em 19/05/2008
, o Ministério Público Estadual propôs ação monitória (Id.

386840 - Pág. 1), relatando o descumprimento do TAC, razão pela qual requereu o pagamento da multa nele prevista.

No
dia 07/07/2008
, o juiz de primeiro grau recebe a ação monitória e determina a citação do réu para efetuar o pagamento ou oferecer embargos (Id.

386840 - Pág. 2). Foram oferecidos embargos monitórios (Id.

386842- pág.1-32). Manifestação aos embargos monitórios (Id.

386846- Pág.2-6). Audiência de instrução (Id.

386851).

No dia
01/02/2016
, o Ministério Público peticiona, arguindo questão de ordem pública, requerendo que a ação monitória seja recebida como cumprimento de sentença e, por conseguinte, a intimação do réu para pagar a multa prevista no TAC, em razão do seu descumprimento (Id.

386854).

Em 25/04/2016, o
juiz singular chama o feito a ordem para tornar sem efeito a decisão que recebeu a petição inicial da Monitória. Por fim, determinou a intimação do Ministério Público para informar o valor atualizado do débito para dar início à fase de cumprimento de sentença (Id.

386854- Pág.3).

A Centrais Elétricas do Pará S/A oferece
impugnação
(Id. 386856 - Pág. 1-16) rechaçando o pagamento da multa aplicada uma vez que não descumpriu o TAC, ou, em caso de entendimento diverso, a redução do valor cobrado.

No dia 19/10/2017, o juiz “a quo” rejeitou a impugnação, determinando o prosseguimento da fase expropriatória (Id.

386864 - Pág. 1-3), sendo essa a decisão atacada.

Feitos esses esclarecimentos preliminares, passo a examinar a prejudicial e o mérito do recurso.

PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO

Em síntese, a tese da agravante repousa na alegação de que, no ano de 2008, o Ministério Publico ajuizou ação monitória, ao invés de cumprimento de sentença. Sustenta atecnia do referido órgão e a perpetuação do erro, o que caracteriza a perda do direito de ação, já que ultrapassado o prazo quinquenal.

A prejudicial não merece acolhimento. Explico.

De acordo com a narrativa acima, o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), objeto da lide, foi firmado em 24/08/2006, aditado no ano de 2007 e em razão do seu descumprimento em 19/05/ 2008, o Ministério Público propôs ação monitória (Id. 386840 - Pág. 1), a qual foi recebida pelo juiz “ a quo” em 07/07/2008 (Id.

386840 - Pág. 2), seguindo o curso normal de instrução.

No dia 01/02/2016, o Ministério Público peticiona, requerendo a conversão da ação monitória para cumprimento de sentença (
Id. 386854 - Pág. 1-2
)
.

Em
25/04/2016
, o juiz
a quo

chama o processo à ordem e torna sem efeito a decisão que recebeu a inicial e as decisões subsequentes, para adotar o procedimento correto à pretensão deduzida
. Em seguida, determina a intimação do Ministério Público para informar o débito atualizado e dar início à fase de cumprimento da sentença (Id. 386854 - Pág. 1-2).

A prescrição ora ventilada deve ser afastada porquanto a nulidade dos
atos
processuais, declarados pelo juízo, possui
efeitos
processuais, o que não se pode confundir com o caráter material do instituto da prescrição.

Na qualidade de prazo para o exercício do direito de ação, uma vez desempenhada tal prerrogativa pelo autor, o direito já foi satisfeito, restando interrompido o prazo prescricional. É a expressão do art.240, §1º do CPC/15, sobre o que vale lembrar que até mesmo o despacho proferido por juiz incompetente gera a interrupção da prescrição.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

Outra coisa são as nulidades declaradas no curso da demanda quando já interrompida a contagem do lustro da prescrição. Seus efeitos cingem-se ao plano intraprocessual, ao passo que a prescrição tem caráter extra processo.

Lado outro, registre-se que o decurso do tempo se deu em razão da tramitação da ação monitória e não da inércia do Ministério Público que, dentro do prazo legal, pleiteou o direito vindicado, ainda que, num primeiro momento, de forma equivocada.

Portanto, proposta a ação dentro do prazo prescricional, adotadas as providências para a consecução da citação e não existindo omissão injustificável no curso do feito, nenhuma contingência processual pode ser debitada ao autor, de maneira a justificar a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição.

Pelas razões acima, rejeito a presente prejudicial.

MÉRITO

Ultrapassada a prejudicial de prescrição, passo a análise meritória do presente recurso.

Conforme reportado alhures, o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública em desfavor da Centrais Elétricas do Pará- Celpa (Id.

386826 - Pág. 1-13), devido às constantes interrupções no fornecimento de energia elétrica no Município de Senador José Porfirio. Em sede de liminar requereu a manutenção na rede elétrica e nos alimentadores que atendem o Município de Senador José Porfírio sob pena de multa de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada dia de ocorrência. Em 30 de maio de 2006, foi deferida a tutela requerida (Id.

386826 - Pág. 37-40).

No dia 24/08/2006, o juiz de primeiro grau homologou o
TAC- Termo de Ajustamento de Conduta
(Id.

386828-9) firmado entre os litigantes, que ora reproduzo (Id.386828-págs.7-8):

1. A empresa Celpa – Centrais Elétricas do Estado do Pará procederá a manutenção permanente da rede elétrica que abrange o Município de Senador José Porfírio e no período de agosto de 2006 a abril de 2007 se compromete a proceder à mudança de 404 (quatrocentos e quatro) postes de madeira por postes de concreto, numa área equivalente a 65Km , que fica entre os municípios de Altamira e a localidade de Belo Monte.

2. No período acima referido poderá haver desligamento da energia elétrica pelo tempo máximo de 06 (seis) horas com prévio aviso (24 horas de antecedência) à comunidade através de rádio local, com intervalo de 15 em 15 dias, mais especificamente aos domingos.

3.Permanece a aplicação da multa de R$-10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, em caso de interrupção de energia fora das circunstâncias acima referidas e nas seguintes situações:

a. Casos fortuitos, que por sua vez, não ficarão sujeitos a um tempo mínimo de hora para conserto da rede elétrica.

b. Em caso do desligamento ser originado em área de responsabilidade não atribuído à Celpa (Tramoeste).

4. A prova quanto aos casos fortuitos mencionados no item a, e quanto a área especificada no item b, cabe à CELPA- Centrais Elétricas do Estado do Pará, sob pena de aplicação de multa, sendo feita diretamente ao Juízo de Direito de Defesa do Consumidor da Comarca de Senador José Porfírio.

5.
Que o presente termo de conduta tem efeito retroativo ao ajuizamento da demanda datado de 29 de maio de 2006.

6. Que
o presente Termo de Ajustamento de Conduta poderá ser revisto a qualquer tempo por interesse das
partes e principalmente, no dia 30 de abril de 2007, prazo previsto para conclusão da colocação dos postes de concreto.

Em
09 de maio de 2007
, com fulcro no
item 6,
foi aditado o TAC tão somente para prorrogar o prazo de conclusão da obra para o dia
09/05/2008
, ficando inalterados os demais termos, inclusive a multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), cujo dispositivo ora transcrevo (Id.

386830 - Pág. 1-3):

5
. Permanece a aplicação da multa de R$10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, em caso de interrupção do fornecimento de energia fora das circunstâncias referidas no TAC anteriormente firmado e nas seguintes situações:

a. Casos fortuitos, que por sua vez, não ficarão sujeitos a um tempo mínimo de hora para conserto da rede elétrica.

b. Em caso de desligamento ser originado em área de responsabilidade não atribuída à Celpa (Tramoeste).

A despeito do acordo firmado no TAC e seu respectivo aditivo, verifica-se que a problemática de interrupção de energia no Município de Senador José Porfírio não foi resolvida nos moldes pactuados.

Tal afirmação é corroborada, dentre outras provas, por meio do
relatório de interrupção do Município de Senador José Porfírio
(Id.

386808 - Pág. 16-23), o
Termo de Declarações do Sr. Carlos José Damasceno Pereira datado de 13/03/2008
(Id. 386805 - Pág. 16) informando que o fornecimento de energia sempre foi precário
e, no ano de 2008
, tal situação se agravou tendo ocorrido interrupções
quase diariamente entre três a quatro horas, chegando até 12 horas diárias
.

A propósito, de acordo com as declarações prestadas pelo Sr. Edson Rego Azevedo- funcionário da rede CELPA, datado de 23/03/2008, (Id.

386805 - Pág. 9-11), houve, em média, interrupções de energia entre 15 e 20 dias dos 30 (trinta) dias existentes no mês que duravam, em média, duas a três horas, havendo, ainda, interrupções de nove a dez horas
no fornecimento de energia naquele Município. Ainda, em seu depoimento, diz que as interrupções de energia no município de Senador José Porfírio
sempre se fizeram presentes na região.

Reforçando a situação precária das interrupções de energia, valho-me, também, das declarações do Sr. Onofre Marques da Cunha, funcionário da Celpa
,
datada do ano de 2008, cujo trecho ora reproduzo (Id.

386813 - Pág. 4):

Que tal situação pode ser explicada pelo longo caminho percorrido pela rede de distribuição que vai do religador na subestação de Altamira (AT5) até a sede do Município de Senador José Porfírio-170 Km; janeiro 2008, que essa rede de distribuição não faz frente `as intempéries da região, notadamente
chuvas fortes e descargas atmosférica no período chuvoso e as queimadas no período de estiagem
, bem como a ação de terceiros, na extração ilegal de madeiras;

Nesse mesmo sentido foram as declarações prestadas, no ano de 2008, acostadas nos eventos nº.

386805 - Pág. 27, 386805 - Pág. 73-74-75.

Afora as declarações prestadas acima, também não desconheço
as justificativas
de interrupções de energia e
relatórios
(Id. 386833 - Pág.48-52;

386808 - Pág. 8-23;

386817 - Pág. 12-29) apresentadas pelo ora agravante (Id. 386833 - Pág. 45-47;

386838 - Pág. 6-7).

Em que pesem as
justificativas e os relatórios
citados, verifico que não são capazes, por si sós, de demostrar que as interrupções de energia elétrica no Município de Senador José Porfírio, ocorreram de acordo com o
item 2
disposto no TAC original, isto é, que estabelece o prazo
máximo de 06 horas com aviso prévio à comunidade
e
em intervalos de 15 em 15 dias.

No que se refere a troca de poste de madeira deteriorados de fato, alguns dias nos anos de 2006, 2007 e 2008 incidiram na planilha apresentada pelo Ministério Público para efeito de cálculo, inclusive alguns dias a troca foi realizada em menos de 06 (seis) horas. No entanto, em que pese tal fato não existe prova de que nesses dias em que a falta de energia foi inferior ao tempo previsto no TAC, houve prévio aviso à comunidade conforme nele previsto. Nesse mesmo sentido, entendo que não houve comprovação de que houve prévia comunicação à comunidade nos episódios de queimadas, derrubadas de árvore e descargas atmosféricas.

Aliás, no caso de
força maior ou causados em áreas que não são de responsabilidade da CELPA e sim da tramoeste,
foi previsto o seu cômputo nas alíneas
a
e
b
do item 3 do TAC, senão vejamos:

3.Permanece a aplicação da multa de R$-10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, em caso de interrupção de energia fora das circunstâncias acima referidas e
nas seguintes situações:

a. Casos fortuitos, que por sua vez, não ficarão sujeitos a um tempo mínimo de hora para conserto da rede elétrica.

b. Em caso do desligamento ser originado em área de responsabilidade não atribuído à Celpa (Tramoeste). grifei

Lado outro, como bem pontou o juiz
a quo
,
a par da ocorrência de fatores da natureza como descargas atmosférica no período chuvoso, dentre outros, estes seriam minimizados caso a empresa/agravante investisse em manutenção, tecnologia e infraestrutura no Município de Senador José Porfírio, o que não restou comprovado. Tal assertiva é corroborada com as declarações do funcionário da Celpa, o Sr. Onofre Marques da Cunha (Id.386813 - Pág. 4. Vejamos:

Que esclarece que a precária prestação de energia no Município de Senador José Porfírio seria resolvida com uma melhor rede de distribuição; (...
)
Que a situação precária no fornecimento de energia no município de Senador José Porfírio se agravou desde o início do ano
(...)

No tocante ao argumento de que efetuou além do que previsto a substituição de poste de madeira por concreto, tal fato não está em discursão, uma vez que a multa, objeto de execução está sendo cobrada tão somente em razão das interrupções de energia no Município de Senador José Porfírio.

Nessa esteira, entendo que não há como afastar a incidência da multa fixada no TAC, ainda que seja nas hipóteses de casos fortuitos ou em caso de o desligamento ser originado em área de responsabilidade não atribuído à agravante. Destaque-se que, ao firmar os termos estabelecidos no TAC, a Agravante tinha pleno conhecimento das adversidades que poderiam surgir durante a execução dos serviços, principalmente aquelas decorrentes de fatores externos e internos, eis que atua no Município de Senador José Porfírio há vários anos; sendo, portanto, conhecedora das circunstâncias daquela região, as quais não podem servir de escusa para descumprimento do acordo.

Nessa esteira, é fato que a agravante anuiu e aceitou os termos firmados no TAC (Id.

386796 - Pág. 22), comprometendo-se a cumpri-los. Logo, não pode alegar inexequibilidade ou, ainda, suscitar a tese de impossibilidade parcial de seu cumprimento nas bases apresentadas (Id.

386796 - Pág. 23), sob pena de se beneficiar da própria torpeza.

Destarte, da análise dos fatos e provas colacionadas no caderno processual, vê-se que, diferentemente do arguido pela recorrente,
em relação à hipótese de interrupção de energia

elétrica,
não foi cumprido o acordo na forma ajustado no TAC.

Assim, demonstrado a incúria (desídia) da recorrente em resolver ou minimizar de forma efetiva/concreta as constantes interrupções de energia no Município de Senador José Porfírio, cuja população local sofre, há anos, as agruras dessa situação, conforme provas acostada nos eventos 386826 - Pág. 32,

386805 - Pág. 16,
Id.
386805 - Pág. 27,
Id.
386805 - Pág. 73-74, Id.

386805 - Pág. 75; 386813 - Pág. 4-5), a multa fixada no TAC é medida que se impõe.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TÍTULO EXECUTIVO - LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE - DESCUMPRIMENTO DO COMPROMISSO - COMPROVAÇÃO. 1 - A Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública) prevê a possibilidade de celebração de Compromisso de Ajustamento de Conduta em seu art. 5º, parágrafo 6º, atribuindo-lhe eficácia de título executivo extrajudicial.
Assumida a obrigação e fixada a penalidade para o caso de descumprimento, o infrator se sujeitará à execução do título quando não ajustar sua conduta aos termos do compromisso de ajustamento
; 2 - A alteração da Legislação Ambiental não afasta a obrigação de demarcação da Reserva Legal assumida pelo proprietário rural, sendo exigível o Termo de Ajustamento de Conduta se não comprovado o cumprimento da obrigação integralmente assumida. (TJMG, Apelação Cível 1.0701.14.013633-7/001, Rel. Des. Renato Dresch, 4ª Câmara Cível, j. em 09/02/2017, disponível em http://www.tjmg.jus.br, acessado em 02/03/2017) destaquei

Registro que,
conforme os termos do TAC transcritos alhures, a multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais) foi fixada apenas para o caso de
interrupção de energia elétrica fora das hipóteses previstas
e, não em razão da mudança/troca de poste de madeira por concreto.

Nesse diapasão, o argumento do agravante de que cumpriu integralmente o TAC, considerando a mudança de todos os postes de madeira por concreto, não merece guarida, já que a multa executada, objeto da lide, decorre do inadimplemento frente as obrigações quanto ao tempo e modo na hipótese de interrupção de energia elétrica no Município de Senador José Porfírio. Importante ressaltar que o aditamento do TAC se deu apenas para prorrogar por 1 (um) ano a conclusão das obras, permanecendo inalterados os demais termos.

Nesse compasso, não restando demonstrado que a manutenção permanente da rede elétrica no Município de Senador José Porfírio se deu nos moldes firmados pelo TAC, no que tange a interrupção de energia, é cabível a incidência da multa, eis que possui natureza jurídica de astreinte e tem como objeto fazer com que as obrigações firmadas entre as partes sejam cumpridas.

No caso em testilha, foi
fixada multa diária
de R$10.000,00 (dez mil reais), a qual entendo não ser excessiva, mas sim adequada ao fim que se propôs, que era compelir a agravante a evitar interrupção de energia por longas horas e reiteradas vezes no Município de Senador José Porfírio.

Para efeito de execução da multa, ora em comento, o
Parquet
apresenta planilha (Id. 386838- pág.29-34), na qual restam apurados 158 (cento e cinquenta e oito) dias de interrupção de energia elétrica, o que implica no montante de R$1.580.000,00 (um milhão quinhentos e oitenta mil reais).

Observo, entretanto, que
a somatória dos dias em que foi constatada interrupção de energia fora dos moldes aventados no TAC (de setembro de 2006 a fevereiro de 2008)
totalizam 111 (cento e onze) e não 158 (cento e cinquenta e oito) dias como consta no campo intitulado “
total de ocorrência
”, daí caracterizado o excesso na execução.

Por oportuno, consigno que não desconheço a tabela lançada pela Celpa, na impugnação (Id.

386856 - Pág. 12-14), segundo a qual alega que para fins de aplicação de multa que fosse considerado 47 (quarenta e sete) os dias de desligamento de energia elétrica (sem descrição de causa). A par da planilha, tenho que perde força diante das provas carreadas nos autos e demais hipóteses de incidência da multa no TAC, as quais não foram contabilizadas pelo ora agravante.

Evidenciando o excesso de execução diante da análise da planilha de cálculos elaborada pelo agravado em cotejo com as provas dos autos,
impõem-se o decote dos dias contados a mais e o ajuste do valor efetivamente devido a título de astreinte.

Por derradeiro, consigno que resta prejudicada a análise do agravo interno, tendo em vista o enfrentamento do mérito do presente agravo de instrumento.

Ante o exposto
, conheço do presente recurso e dou-lhe parcial provimento para julgar em parte procedente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinar o refazimento dos cálculos pelo contador do juízo, de modo que sejam computados 111 (cento e onze) dias para efeito de incidência da multa diária, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 18/02/2020